Tribunal: TJMT
Processo: 1026157-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1026157-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS
PACIENTE: DAVI SOUTO DA SILVA
IMPETRADO(S): JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS em favor de DAVI SOUTO DA SILVA, contra ato do Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos no 164-73.2020.811.0036, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, ora paciente, mantendo a decretação da prisão preventiva determinada, bem como indeferiu o pedido de extensão dos benefícios concedidos aos outros acusados, visto que concedidos em caráter exclusivamente pessoal.
O impetrante alega que em 03/10/2019 foi instaurado inquérito policial para averiguar denúncia de ameaça e extorsão, tendo o fato ocorrido em 27/08/2019.
Relata que consta do processo que o Sr. GILMAR, proprietário da fazenda situada no Município e Comarca de Guiratinga, teve suas terras invadidas por cinco homens e que recebeu ameaças do paciente, o qual alegou estar defendendo os interesses de CARLITO, pois este estava reivindicando o pagamento de sua terra, sob o argumento de que pertencia a sua família, na qual exigiu o pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
Assevera que aportou aos autos Relatório no 29/2019 de conclusão do inquérito policial (136.4.2019.40523), em que o delegado indiciou CARLITO RAMOS REZENDE (mandante), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR, SILVIO EDUARDO POLIDORIO, HELIO PERINA JUNIOR, LUIZ CARLOS FELIX VIANA e o paciente (coautores), do delito tipificado no artigo 158 c/c artigo 71, ambos do CP.
Informa que foi oferecida denúncia ao paciente e aos demais, indicados pela conduta tipificada no artigo 158, §1o, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, com implicações na Lei no 12.850/2013, a qual foi recebida em 15/11/2019.
Sustenta que o paciente DAVI requereu em sede de Habeas Corpus no 1018743-97.2019.8.11.0000, revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que se encontrava na mesma situação fática processual dos corréus JAYME, SILVIO e LUIZ, requerendo extensão dos benefícios nos termos do artigo 580 do CPP, sendo denegada a ordem pretendida.
Salienta que consta dos autos pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 1.428/1.452) e que, em 27/10/2020, o Parquet manifestou pelo indeferimento do “Pedido de Revogação da Prisão Preventiva”, bem como da “Substituição por Medida Cautelar Diversa”, na qual requereu a imediata segregação cautelar de DAVI SOUTO DA SILVA.
Em decisão, consigna que o magistrado indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, sob a alegação de que os fundamentos expostos na decisão acostada nos autos de Representação Criminal no 1768-06.2019.811.0036 (67738) que decretou a prisão cautelar do ora paciente, até o presente momento, mantém-se íntegros, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente, razão pela qual manteve a decretação da prisão preventiva determinada, haja vista que se encontra na etapa embrionária da persecutio criminis, onde a ordem pública resta abalada em vista do modus operandi que ocorreu o suposto delito, além da conveniência da instrução criminal. Ainda, indeferiu o pedido de extensão dos benefícios concedidos aos outros acusados, vez que concedidos em caráter exclusivamente pessoal.
Argumenta que depois dos referidos fatos, não há sequer notícia de que o paciente tenha voltado a ameaçar ou extorquir a suposta vítima, ou que tenha se dirigido à cidade de GUIRATINGA/MT.
Ressalta que o paciente não está atrapalhando as investigações e a produção probatória, sendo que não se encontram presentes os fundamentos e os motivos que deram origem à prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal.
Afirma que o fato de ter o paciente enviado mensagem à suposta vítima, bem como feito ligação, consta nos autos que não são argumentos suficientes para afastar a mesma situação fática com os demais corréus, em que pese o paciente também possuir predicados favoráveis.
Defende a existência de medidas cautelares que possibilitam atingir o objetivo colimado pelo juízo a quo, que são menos gravosas ao paciente, pois é primário, possui residência fixa e emprego lícito.
Por fim, pugna seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente “Alvará de Soltura”, encontrando-se atualmente oculto em virtude da coação injusta da autoridade coatora. Subsidiariamente, postula pela revogação da prisão preventiva, com imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva ao cárcere cautelar (CPP, arts. 319 e 320, com imediata expedição de “Alvará de Soltura” em favor do paciente, para que possa responder ao processo crime em liberdade.
Pois bem.
Pela documentação carreada e pelos argumentos trazidos, verifica-se que o paciente não faz jus à liminar.
Como sabido, a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Inicialmente, denota-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 11/10/2019 (ID 69799481) haja vista o suposto cometimento do crime de extorsão qualificado pelo concurso de pessoas e, conforme destacado na manifestação do Ministério Público, “não logrou-se êxito na citação pessoal do requerente, uma vez que este não fora localizado, e ainda, que não houve o cumprimento do mandado de prisão até o presente momento, isto é, o requerente, mesmo ciente da persecução penal, quedou-se inerte, manifestando-se agora apenas por sua conveniência, em total desrespeito com a justiça.” (ID 69815469).
A princípio, observa-se que os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados, não havendo qualquer alteração fática que ampare o pedido liminar, neste momento.
Aliás, sobre as alegações iniciais, convém citar parte da ementa do HC no 1018743-97.2019.8.11.0000 impetrado em benefício de DAVI SOUTO DA SILVA (ordem denegada), de Relatoria do e. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 18/12/2019, que bem se aplica ao caso, especialmente nesta fase, in verbis:
“[...] A custódia cautelar para o fim de preservar a ordem pública se justifica, diante dos elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada, com a dinâmica da ação criminosa perpetrada pelo paciente, além do que, considerando que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, porque o paciente encontra-se foragido, a necessidade da prisão se reforça, para fazer cumprir a lei penal.
Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para assegurar a aplicação da lei penal quando o réu empreende fuga do distrito da culpa (STJ, HC n. 369.336/SC).
Não incide o art. 580 do Código de Processo Penal, princípio da isonomia de tratamento processual, se a prisão preventiva do paciente decorreu por motivos diversos aos dos corréus e para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Predicados favoráveis, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para fundamentar revogação da medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.” (g.n.).
Assim, nota-se que não há nos autos novos fatos a ensejarem a revogação da prisão, consoante bem fundamentado pelo juiz a quo:
“[...] Pois em que pesem as alegações trazidas pela defesa técnica, resto convicto que os fundamentos expostos na decisão acostada nos autos de representação criminal no 1768-06.2019.811.0036 (67738) e que decretou a prisão cautelar do ora requerente, até o presente momento, mantem-se íntegros, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente.
Além do mais, é pacífico na Jurisprudência que os eventuais predicados subjetivos do acusado, como: endereço fixo, trabalho lícito e admiração na comunidade onde reside, NÃO CONSTITUEM ÓBICE À DECRETAÇÃO ou MANUTENÇÃO DA SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva [...]
Nesse sentido, não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão preventiva do acusado DAVI SOUTO DA SILVA, não sendo, portanto, hipótese de aplicação de cautelares diversas da prisão, haja vista que estamos na etapa embrionária da persecutio criminis, onde a ORDEM PÚBLICA resta abalada em vista do MODUS OPERANDI com que ocorreu o suposto delito, situação essa que neste momento processual somada às ostensivas ameaças realizadas à vítima e sua família, além de que, A PRINCÍPIO, o investigado reuniram-se em grupo com grande quantidade de pessoas, pelo menos 05 (cinco) segundo relatos, para intimidar a vítima, invadindo sua propriedade rural em dois veículos e fechando entradas e saídas do imóvel, de forma a gerar grande temor de mal injusto e grave.
Não merece prosperar, ao menos por ora, a alegação do requerente de que estaria em situação processual idêntica aos demais investigados que receberam o benefício da liberdade provisória, pois, em análise perfunctória, verifica-se que a situação do requerente é completamente diversa dos corréus, pois conforme consta dos autos, o investigado DAVI, em tese, agiu diretamente no delito de extorsão, exigindo pessoalmente da vítima, por meio de ameaças, o pagamento de grande quantia em dinheiro, ou seja, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Enquanto, os até então investigado Jaime teria apenas fornecido carona ao investigado Silvio, que recebeu o benefício da liberdade provisória em razão de não ostentar antecedentes criminais e da sua posição como advogado e por ser presidente de subseção da OAB na cidade de Colíder/MT.
Desse modo, evidente que o requerente está em situação processual diversa dos demais corréus, não sendo possível, portanto, a aplicação do disposto no art.580 do Código de Processo Penal.
De outra banda, verifica-se ainda, em que pese à alegação do increpado de possuir residência fixa, até o presente momento não fora citado pessoalmente nos autos e não ainda não foi localizado para cumprimento do mandando de prisão já expedido, o que reforça a convicção deste juízo de que a custódia cautelar do acusado é necessária para a efetiva aplicação da lei penal.
Logo, não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão preventiva do investigado, não sendo, portanto, hipótese de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão o fato exclusivo de ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito.” (ID 69815469) (g.n.).
Além disso, mister ressaltar que a liberdade do paciente representa fator de desestabilização social da população e, deveras, contribui para o descrédito da Justiça, levando-se em conta que o suposto crime foi praticado em uma cidade de pequeno porte, restando demonstrado, por ora, que a família se encontra há meses sendo ameaçada.
Por derradeiro, conforme bem destacado na decisão, “é cediço que a prisão preventiva pode ser analisada a qualquer momento, seja para decretá-la ou revogá-la, quando sobrevierem fatos novos que a justifiquem.” (ID 69815469) (g.n.).
Portanto, como o deferimento de liminar no estreito âmbito do Habeas Corpus condiciona-se à prova cabal e pré-constituída das alegações que o instruem, e tal feita é ônus a encargo do impetrante, indefiro a liminar pretendida, por não verificar, prima facie, a ocorrência de eventual constrangimento ilegal, sendo de bom alvitre aguardar o pronunciamento definitivo pela competente Câmara Criminal.
No mais, solicitem-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 08 de dezembro de 2020. Despachado às 19h55.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista